Tribunal: TJDFT
Processo: 0751383-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que aplicando a tese firmada no Tema 546 deu provimento ao recurso interposto para julgar improcedente os pedidos iniciais, reafirmando a validade do auto de infração. Alega a existência de contradição no acórdão, afirmando não haver conflito entre o julgado anteriormente proferido e a tese fixada no tema 546.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que “In casu, não obstante o Conselho Especial do E. TJDFT ter decidido no ano de 2009 pela inconstitucionalidade do dispositivo supracitado no julgamento do processo 2009.00.2.006922-7, a controvérsia se instala quando a matéria foi levada à apreciação do STF de forma a apurar a sua constitucionalidade, sendo objeto do tema de repercussão geral no 546, o que acarretou o sobrestamento do presente processo.
No julgamento do RE 661702/DF, paradigma do Tema 546, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar especificamente o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 para debater “a controvérsia acerca da competência para legislar sobre matéria relativa à lavratura de auto de infração, considerado o transporte irregular de passageiros, bem como à imposição de penalidade quanto ao recolhimento do veículo”, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração". Desse modo, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade do inteiro teor do artigo, exceto quanto ao seu §7o, que assim estabelecia: “Os veículos apreendidos só poderão ser liberados após o pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF”. Salutar assinalar que ao apreciar aquele Recurso Extraordinário o STF adentrou no alcance do artigo 30, V, da CF/88 para apurar a competência municipal (e distrital) para a organização do serviço de interesse local de transporte coletivo. Assim, restou constatado que a legislação distrital não tratava da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, tratando de bem jurídico diverso do previsto no artigo 231, VIII do CTB, uma vez que a Lei Distrital no 239/92 não adentra na questão da segurança e regulamentação do trânsito, mas sim almeja “a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros”. Nessa senda, identifica-se que o escopo da Lei Distrital no 239/92 é preservar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público, instituindo mecanismos a coibir medidas que possam afetar a prestação do serviço público, eis que a utilização do transporte irregular ocasiona a redução de usuários, o que torna desinteressante a exploração do regular serviço público pelo delegatário ou poderia exigir o aumento da tarifa como forma de manutenção do equilíbrio exigido pela equação, onerando os demais usuários do serviço público. Ademais, a análise do dispositivo distrital permite apurar a infração administrativa quando do transporte irregular de passageiros, não fazendo restrição ao tipo de veículo ou capacidade de lotação, o que se admite face a sua competência para a organização do transporte coletivo de passageiro, mediante a punição administrativa de condutas que caracterizem fraude à prestação do serviço em questão. Com efeito, efetivada a reanálise do caso para adequação ao Tema 546 das Teses firmadas em Repercussão Geral pelo STF face a regularidade da previsão estabelecida no artigo 28 da mencionada Lei Distrital (exceto quanto ao seu §7o), e constatado o transporte irregular de passageiros mediante o efetivo exercício do poder de polícia, sem elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tem-se caracterizada a infração ao disposto no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, o que justifica a improcedência do pedido de nulidade do auto de infração aplicado e dos efeitos dele decorrentes. Em tempo, declarada a validade da multa, cumpre destacar que a sua execução deve ser feita pelo executivo fiscal”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.